Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais, em virtude de cobrança indevida de débito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos. Foram apresentadas as contrarrazões.

2. Dívida de cartão de crédito. Quitação. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor mantinha conta bancária vinculada à parte requerida, que estava bloqueada fazia oito meses por motivo desconhecido por ele. Alega que, por conta do bloqueio, encontrava-se impedido de efetuar qualquer movimentação financeira na conta e, por esse motivo, dirigiu-se à agência bancária 2823 da ré, tendo acordado com a gerente que esta efetuaria o pagamento do valor em aberto de fatura de cartão de crédito (com o saldo existente na conta do autor – débito em conta autorizado) e também o cancelamento do cartão de crédito e o encerramento da referida conta bancária. Continua relatando que, depois disso, começou a receber cobranças no valor de R$1.371,58, inclusive com negativação de seu nome (id. 128973158 – pág. 1/autos de origem), porque o réu não efetuou o pagamento da fatura conforme acordado entre o autor e a gerente e, ainda que a gerente tivesse informado que teriam liquidado o saldo do cartão e que em até 5 dias seria resolvida a questão da negativação (id. 128973158 – pág. 8/autos de origem), o recorrido/autor recebeu uma segunda negativação de seu nome no valor de R$82,13 (id. 128973158 – pág. 2/autos de origem), embasada novamente em valores em aberto de cartão de crédito vinculado à parte ré.

3. A não quitação da dívida em nome do autor com o saldo existente na conta, conforme acordado entre o recorrido e a gerente do banco réu resultou em cobranças indevidas e negativação do nome do autor por dívida já quitada, o que configura falha na prestação do serviço bancário. Cabível, portanto, o reconhecimento de inexistência/quitação da dívida em relação aos contratos constantes da sentença e a condenação do réu em danos morais, mais as multas fixadas por descumprimento judicial, nos termos expostos na sentença.

4. A autorização do débito em conta dos valores da fatura do cartão de crédito, com o consequente encerramento da conta bancária não foram combatidos por comprovação em sentido contrário. Além disso, caso não fossem suficientes os valores, deveria o réu constituir em mora o devedor, antes de eventual negativação ou manutenção dela, o que também não restou demonstrado.

5. Responsabilidade Civil. Dano moral. Cadastro de inadimplentes. Manutenção indevida. Consoante dispõe a Súmula 548 do STJ, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). O despacho de ID 142927337 (autos de origem) determinou a intimação da parte ré para que excluísse as negativações em nome da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 400,00 por dia de descumprimento. Contudo, o réu apenas promoveu a exclusão da anotação em 15/12/2022 (ID 148957148/autos de origem). Assim, conclui-se que houve a manutenção indevida da inscrição em cadastro de inadimplentes, razão pela qual é cabível indenização por danos morais.

6. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 4.000,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.

7. Multa. Descumprimento ordem judicial. O juiz pode de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, conforme preceitua o § 6o, do art. 461 do CPC. As astreintes têm o condão de coibir o devedor, tendo como fim o adimplemento voluntário do comando decisório. Desta forma, os valores de R$1.000,00 e R$2.800,00, arbitrados pela sentença, a título de multa por descumprimento de ordem judicial, estão fixados em patamar razoável e proporcional.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

(L)